Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710828-27.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: GUSTAVO AUGUSTO ARAUJO DA CONCEICAO, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., SEBRASEG CLUBE DE BENEFICIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por GUSTAVO AUGUSTO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO, julgou procedentes os pedidos da inicial. Os réus foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o apelante suscita preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, alega que: 1) não tem qualquer vínculo com as empresas Eagle e Sebreaseg; 2) atuou apenas como intermediário da relação estabelecida entre as partes, por repassar os valores para a seguradora; 3) não praticou qualquer conduta que enseja a compensação por danos morais; 4) a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar violação aos direitos de personalidade; 5) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo; 6) a conduta de transferir os valores para as empresas Eagle e Sebraseg está amparada pelo exercício regular do direito, o que afasta a indenização por danos materiais; 7) a devolução dos valores deve ser realizada de forma simples, ante a inexistência de má-fé (ID 62576527). Requer a atribuição do efeito suspensivo. Em preliminar, o acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, o provimento do recurso para que a contratação seja declarada válida e, em consequência, seja afastada a condenação em danos materiais e morais. Subsidiariamente, que a devolução dos valores seja feita de forma simples e o valor dos danos morais sejam reduzidos. Preparo recolhido (ID 62576528/29). Contrarrazões apresentadas (ID 62576540). É o relatório. DECIDO. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que o autor pretende a declaração de inexistência da relação jurídica com os réus Eagle e Sebraseg e consequente inexigibilidade das parcelas debitadas automaticamente na sua conta bancária do Bradesco. Gustavo alega que é aposentado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e que houve redução da sua renda. Sustenta que entrou em contato com o Banco Bradesco e foi informado que a redução era decorrente do desconto dos valores de R$ 79,90 e R$ 59,90, relativos a contratos pactuados com os réus Eagle e Sebraseg. Afirma que jamais anuiu com tais contratações ou autorizou o Banco Bradesco a efetuar os referidos descontos. O juiz julgou procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos: “Julgo PROCEDENTE o pedido para: a) Declarar a inexistência das relações jurídicas e dos débitos mensais de R$ 79,90 e R$ 59,90 da parte autora para os requeridos, sendo vedado qualquer tipo de nova cobrança; b) condenar a parte ré a restituir à parte autora, solidariamente, a título de repetição de indébito, na forma dobrada, os valores descontados/pagos em decorrência dos contratos inexistentes, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto/pagamento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação; c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tal valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, no percentual de 1% a.m., a contar do arbitramento” (ID 62576522). Insurge-se o Banco Bradesco contra a sentença. Argumenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao realizar os descontos questionados e que não houve falha na prestação do serviço bancário, de modo que não deve ser condenado ao pagamento de danos materiais e morais. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Em que pesem os argumentos do banco Bradesco, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que os débitos automáticos questionados foram autorizados pelo autor. Ausente a probabilidade do provimento do recurso. Também não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Caso seja efetuado algum pagamento em sede de cumprimento provisório de sentença e, na análise do mérito da apelação, houver mudança de entendimento, ficará o autor obrigado a devolver a quantia devidamente corrigida. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator